Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS ANTERIORMENTE PROPOSTA.

1. Com fulcro no art. 286, II, do CPC, a ação anterior de alimentos, ainda que tenha sido extinta sem julgamento de mérito, gera a prevenção do juízo onde tramitou.

2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.